Tribunal: TJSP
Processo: 3012338-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. Fato narrado na denúncia que constitui, em tese, a conduta tipificada no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, preenchendo satisfatoriamente a exordial acusatória os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. Fato narrado na denúncia que constitui, em tese, a conduta tipificada no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, preenchendo satisfatoriamente a exordial acusatória os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Existência de suporte mínimo probatório (probable cause) a justificar o oferecimento e recebimento da inicial acusatória. O trancamento do processo penal em habeas corpus só tem cabimento quando, com a sumariedade de cognição peculiar a esta ação, reste evidente a atipicidade da conduta ou a incidência de excludente inquestionável, o que não é o caso dos autos. Doutrina e precedentes. Inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância, seja em razão de pré-julgamento da causa, seja por tratar-se o paciente de agente reincidente em crimes contra o patrimônio. Ordem denegada.